Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), LUZINEA NUNES ALMEIDA - CPF: 241.120.111-72 (AGRAVANTE), LENILDO DA SILVA NUNES - CPF: 207.301.011-34 (AGRAVADO), ROSELIO DA SILVA NUNES - CPF: 396.359.371-72 (AGRAVADO), ROSANGELO DA SILVA NUNES - CPF: 340.024.051-68 (AGRAVADO), ROSA MARIA DE CARVALHO NUNES - CPF: 909.048.261-04 (AGRAVADO), LUCIO CAMILO DA SILVA NUNES - CPF: 110.168.331-72 (AGRAVADO), LUCIELLY RAISSA DE CARVALHO NUNES - CPF: 079.356.651-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEVERINA BENEDITA SILVA NUNES - CPF: 283.936.191-49 (AGRAVADO), LUCIO CAMILO DA SILVA NUNES - CPF: 110.168.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINEA NUNES ALMEIDA - CPF: 241.120.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELO DA SILVA NUNES - CPF: 340.024.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA PATRICIA AMORIM NUNES - CPF: 405.415.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA DE CARVALHO NUNES - CPF: 909.048.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LENILDO DA SILVA NUNES - CPF: 207.301.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELIO DA SILVA NUNES - CPF: 396.359.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO COMUM. DESPACHO REITERATIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NOVO. INÉRCIA PROCESSUAL DA INVENTARIANTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de declaração e manteve o não conhecimento de Agravo de instrumento, oposto contra despacho que reiterou a conversão do rito do inventário judicial para arrolamento comum no processo no 1003599-28.2017.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) não conhecimento do Agravo de instrumento por preclusão; (ii) despacho que apenas reitera decisão anterior sem conteúdo decisório novo pode ser objeto de Agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho recorrido apenas reiterou decisão anterior de 2017, confirmada em 2019, que converteu o rito para arrolamento comum, sem trazer inovação ou conteúdo decisório novo, o que atrai a incidência da preclusão.

4.

A agravante permaneceu inerte sem provocar o Juízo sobre a alteração do rito processual, tampouco apresentou impugnação tempestiva às decisões que consolidaram o procedimento do arrolamento comum.

5.

O Agravo de instrumento foi interposto contra despacho sem carga decisória, o que contraria o disposto no art. 1.001 do CPC, tornando o recurso inadmissível.

6.

A decisão de origem assegurou a atuação do Ministério Público, garantiu a instrução probatória e respeitou o contraditório, não havendo cerceamento de defesa ou prejuízo processual.

7.

Fatos supervenientes já eram conhecidos à época da ratificação do rito e não justificam a rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A preclusão impede o conhecimento de Agravo de instrumento, ainda mais quando interposto contra despacho que apenas reitera decisão anterior sem conteúdo decisório novo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 1.001, 1.003, §5o, 1.021 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025061-23.2024.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.03.2025, DJE 28.03.2025.
TJMT, N.U 1029283-68.2023.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.05.2024, DJE 03.05.2024.
TJPR, 0016856-81.2024.8.16.0000, Rel. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo interno interposto por LUZINEA NUNES ALMEIDA contra decisão monocrática de id. 304168853 que rejeitou os Embargos de declaração opostos contra a decisão de id. 298947860 que não conheceu do Agravo de instrumento interposto pela agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Inventário no 1003599-28.2017.8.11.0041, que determinou a conversão do rito de inventário judicial para arrolamento comum.

A decisão agravada não conheceu do Agravo interno ao fundamento de que teria ocorrido
preclusão temporal quanto à insurgência contra a conversão do rito processual do inventário para o arrolamento comum
, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, no Inventário no 1003599-28.2017.8.11.0041.

O agravante sustenta
que a definição do rito processual é matéria de
ordem pública
, insuscetível de preclusão, sobretudo diante da
superveniência de fatos relevantes
, como: o
falecimento do herdeiro Lúcio Camilo
, em 2019; a posterior
habilitação de seus filhos menores
, ocorrida em 2020; a existência de
divergência quanto à titularidade do imóvel
no Conjunto Habitacional CPA III; e a
necessidade de dilação probatória
, inclusive com manifestação expressa do Ministério Público pela
inadequação do arrolamento comum
. Requer o provimento do Agravo interno para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, com o restabelecimento do rito ordinário no inventário
(id. 309917899).

Os agravados sustentam a ocorrência de
preclusão consumativa
, a
coisa julgada
sobre o tema e
conduta contraditória
da agravante, que inicialmente incluiu o imóvel nas primeiras declarações e, anos depois, passou a pleitear sua exclusão, sob alegação de posse exclusiva (id. 316487363).

O Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso, afirmando que a adoção do rito do arrolamento comum não pode prevalecer diante da existência de
herdeiros incapazes
, da
divergência sobre a composição do acervo
e da necessidade de
instrução probatória
, o que
inviabiliza o rito simplificado (id. 322875888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.003, §5o c/c art. 932, III, do CPC.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A decisão agravada, ao deixar de conhecer do Agravo de instrumento, firmou-se na análise detida do contexto fático e processual dos autos.

Não adentrou-se no mérito da controvérsia sobre a pertinência ou não do rito do arrolamento comum
, limitando-se à verificação do
preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do Agravo de instrumento
.

A
ratio decidendi
assentou-se, portanto,
na ausência de interesse recursal atual, diante da inércia processual da parte agravante
, que silenciou por anos sobre a opção procedimental adotada.

Constatou-se que a conversão do rito do inventário judicial para o arrolamento comum foi determinada pelo Juízo
ainda em 8/4/2017
, decisão esta
ratificada em 1o/10/2019
, sem qualquer insurgência, tampouco provocação tempestiva por parte da inventariante.

E
m decisão de 12/5/2025 o Juízo não
modificou a marcha processual já determinada em 2017 e 2019, mas apenas reiterou e reforçou a ordem anteriormente proferida, configurando-se a preclusão.

Veja-se o seu teor:

“
De toda sorte, saliento que a demanda tramita pelo procedimento de arrolamento comum, e o processo se encontra inserido na Meta 2 do CNJ, além de haver herdeiros idosos na forma da lei, devendo ser impresso maior celeridade nestes autos.
”

Assim, a decisão agravada que não conheceu do Agravo de instrumento pautou-se na constatação da
preclusão temporal
, em razão da inércia processual da agravante durante lapso relevante, considerando, ademais, a ausência de impugnação ao ato jurisdicional que consolidou o rito processual.

Some-se a isso o fato de que a agravante
não instigou o Juízo
, em momento oportuno, para reavaliar o rito procedimental.

Na petição que antecedeu a decisão agravada (Id. 186559166 – processo de origem),
não há qualquer provocação expressa ou implícita quanto à revisão da escolha do rito
, tampouco se menciona a superveniência de fatos relevantes que justifiquem o reexame da matéria.

Trata-se, assim, de evidente
tentativa de suprimir instância
, à margem dos princípios do devido processo legal e da dialeticidade recursal.

Mais ainda: constata-se que o pronunciamento judicial objeto do Agravo de instrumento sequer ostenta natureza de
decisão interlocutória
, não tendo conteúdo decisório concreto.

Cuida-se, ao que tudo indica, de
despacho de mero expediente
, desprovido de carga decisória, o que
reforça a inadmissibilidade do recurso originário
.

A esse propósito, colho o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPCAHO QUE CONDICIONA E DETERMINA O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO PROFERIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou o cumprimento de liminar de despejo anteriormente deferida, em razão do não pagamento integral dos aluguéis devidos no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há preclusão temporal que impeça a análise da matéria recursal, tendo em vista que a decisão agravada apenas reiterou o cumprimento de decisão anteriormente proferida, sem conteúdo decisório novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apenas condicionou o cumprimento da liminar de despejo ao não pagamento integral dos aluguéis, sem modificação do estado de fato ou de direito.

4. A preclusão temporal impede a rediscussão de questão já decidida, conforme art. 507 do CPC.

5. A ausência de conteúdo decisório na decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "
Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra despacho que apenas determina o cumprimento de decisão liminar anteriormente proferida, sem conteúdo decisório novo, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, 0016856-81.2024.8.16.0000, Rel. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18a Câmara Cível; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10063385320248110000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado.

(TJMT, N.U 1025061-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Não se pode admitir que, a pretexto de alegar omissões ou fatos supervenientes, a parte pretenda
renovar discussão superada e já estabilizada
, buscando transformar o Agravo de instrumento e, por extensão, o presente Agravo interno, em
instrumentos recursais substitutivos
de manifestações que deixaram de ser oportunamente formuladas no Juízo competente.

Dessa forma, a pretensão recursal colide frontalmente com a sistemática recursal prevista no ordenamento processual civil, configurando-se como inadmissível desde sua origem.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CUSTOS ATRIBUÍDOS AO RÉU – DECISÃO NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conhece do Recurso na parte que trata de questões já decididas e sobre as quais incidiu a preclusão consumativa.
Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho, o tempo estimado para realizá-lo e as despesas intrínsecas. Se o valor mostrar-se excessivo, é necessária a sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade.

(TJMT, N.U 1029283-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

No mais, não procede a alegação de prejuízo à atuação do Ministério Público, de cerceamento de defesa dos herdeiros menores ou de se tratar de matéria de ordem pública.

O juízo expressamente
reconheceu a legitimidade da atuação ministerial nos autos, afirmando que
:
"A intervenção do Ministério Público nestes autos se justifica pelos interesses dos filhos de Lúcio, menores de idade."

Tal circunstância garante a plena fiscalização da regularidade procedimental, assegurando, por conseguinte, a tutela dos interesses indisponíveis envolvidos.

Ademais, a decisão combatida no processo originário
não inviabilizou a devida instrução do feito
, tampouco encerrou a fase de colheita de provas.

Ao contrário, determinou a reapresentação das primeiras declarações com as devidas atualizações documentais, fixando prazos para manifestação dos demais herdeiros e do Ministério Público.

Dispôs, textualmente:

"Assinalo o prazo de 15 dias para a inventariante cumprir todas as determinações lançadas, reapresentando as Primeiras Declarações, observando a presente, e jungindo certidões fiscais atualizadas - inclusive, de débitos imobiliários - sob pena de remoção do cargo. Com o aporte da peça retificada, intimem-se os demais herdeiros para se pronunciarem no prazo de 10 dias e, na sequência, o Ministério Público."

Tal comando evidencia que
o rito do arrolamento comum não está sendo conduzido de forma sumária ou apressada
, mas com a devida observância às garantias processuais e à necessária intervenção das partes legitimadas, inclusive com oportunidade para análise da situação dos bens arrolados.

Ainda, consigna-se que
a suposta controvérsia sobre a titularidade do imóvel e demais pontos indicados pela agravante são anteriores e concomitantes à decisão de 2017, não se qualificando como fato novo apto a justificar a rediscussão.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento apto a infirmar a conclusão lançada na decisão agravada que não conheceu do Agravo de instrumento.

Pelo contrário, evidencia-se que o recurso manejado não se presta a atacar omissão ou nulidade, mas sim a
reabrir discussão já estabilizada
, pretensão incompatível com a sistemática recursal vigente e em frontal descompasso com o princípio da segurança jurídica.

Portanto, não se constata omissão, contradição ou erro na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de instrumento, tampouco elemento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025